Tribunal: TJSP
Processo: 1036703-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR. EXTINÇÃO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA PARA VIÚVA. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as rés. Não acolhimento. Transferência de titularidade após morte do titular que é decorrência legal (art. 30, §3o, Lei no 9.656/1998), sendo abusiva cláusula em sentido contrário (art. 51, IV, CDC). Manutenção do plano de saúde para a viúva, na qualidade de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR. EXTINÇÃO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA PARA VIÚVA. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as rés. Não acolhimento. Transferência de titularidade após morte do titular que é decorrência legal (art. 30, §3o, Lei no 9.656/1998), sendo abusiva cláusula em sentido contrário (art. 51, IV, CDC). Manutenção do plano de saúde para a viúva, na qualidade de titular. Recursos não providos.